Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE ELIMINOU O CANDIDATO NÃO DEMONSTRADA. VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, definiu que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.” 2.1. Conforme previsão contida no edital do certame, a realização de verificação da autodeclaração do candidato, por meio de comissão especial formada para esse fim, adota como critério de avaliação a fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade), ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), fato que encontra pleno amparo legal e jurisprudencial. Precedentes. 2.2. A decisão da banca examinadora expôs adequadamente as razões da eliminação do candidato do certame, afastando-se a alegação de ilegalidade do ato por ausência de motivação.

3. A avalição referente à aferição do fenótipo do candidato, realizada pela banca examinadora, exige dilação probatória, imprópria em sede de mandado de segurança.

4. Recurso conhecido e desprovido.